Tribunal: TJPA
Processo: 0013274-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013274-54.2011.8.14.0301

APELANTE: IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CIZINO DA SILVA GURJAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. RECONHECIMENTO NO ATO DE PORTARIA. DECRETO N.º 20.910/1991. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No que tange ao pedido de progressão funcional, avalio que uma vez que o apelado/autor é servidor público aposentado do município, e atendeu aos requisitos previstos em lei, faz jus ao recebimento da parcela relativa à progressão funcional.

2.

Contudo, deve-se observar que, por se tratar de parcela de trato sucessivo, incide a regra de que somente são devidos os valores referentes aos últimos 5 anos antes do ajuizamento da demanda.

3.

Quanto aos juros, não devem ser feitos reparos, vez que o termo inicial é a citação.

4.

Recurso conhecido, parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria, que foi julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante das razões acima, JULGO PROCEDENTES os pedidos, determinando ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de implementar imediatamente nos proventos do Autor a parcela remuneratória denominada progressão funcional, no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento), incidentes sobre o vencimento-base do cargo efetivo de Agente de Serviços Urbanos – AUX.02, do Município de Belém, nos termos dos arts. 11 e 12, caput, da Lei Municipal n° 7.507/91, com redação alterada pela Lei Municipal n° 7.546/91, com pagamento de valores retroativos à data do ato de aposentação.”

O IPAMB, ora recorrente, relata que o recorrido é servidor público municipal inativo e pleiteou o pagamento da progressão funcional e os respectivos reflexos, o que fora julgado procedente na sentença.

Afirma que, nos termos do art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, parte significativa dessas parcelas teria sido alcançada pela prescrição.

No mérito, aduz que apesar da Lei Municipal n.º 7.507/1991 estabelecer a progressão funcional por antiguidade ao ocupante de cargo no âmbito do Município de Belém, deve-se compreender que se trata de norma de eficácia contida, necessitando de regulamentação.

Assim, afirma que o Poder Judiciário não poderia implantar a progressão, legislando sobre a matéria.

Argumenta, ainda, que o Apelado reconhece não ter recebido a parcela enquanto estava na condição de servidor ativo, e por essa razão não houve recolhimento previdenciário sobre tal valor e não caberia o pagamento na inatividade.

Contesta a incidência de juros e correção monetária, que não poderiam incidir de modo retroativo.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para ser indeferido o pagamento da progressão funcional pleiteada.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
6874351
).

O Ministério Público absteve-se de intervir no feito (Id.
9402672).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados por Cizino da Silva Gurjão.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Após análise dos autos, verifico que o Recorrido é servidor público aposentado do município de Belém, tendo ocupado o cargo de Agente de Serviços Urbanos, sendo que no ato de aposentadoria houve o reconhecimento de ocupar a Referência 09, Sub-Grupo I do Grupo Auxiliar, mas nunca recebeu a parcela denominada Progressão Funcional, que deveria corresponder a 45%.

Sobre esta temática, verifico que a Lei Municipal n.º 7.507/1991, com as alterações inseridas pela Lei n.º 7.546/1991, garante ao servidor municipal a progressão por tempo de serviço e por merecimento, com acréscimo de 5% (cinco por cento).

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19 A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Diante da simples leitura dos referidos dispositivos, concluo que a progressão horizontal por antiguidade dos servidores do município de Belém ocorrerá de forma automática, sendo suficiente o atendimento de dois requisitos, o transcurso de cinco anos e o efetivo exercício das atividades ao ente Municipal.

Assim, tendo em vista que o apelado Cizino da Silva Gurjão
ingressou no quadro da Prefeitura Municipal de Belém, sendo que o Recorrente, no ato de aposentadoria do servidor,
reconheceu que se enquadrava na Referência 09, mas não procedeu ao pagamento da parcela nos termos da legislação vigente.

Assim, compreende-se que houve o reconhecimento das progressões horizontais por antiguidade
, pelo que deve ser efetuado o acréscimo de 5% (cinco por cento) entre uma variação e outra, totalizando 45%.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRA. RECURSO IMPROVIDO. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois . Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(9334503, 9334503, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-11)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 – Os autores comprovaram o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senho

(9274562, 9274562, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)”

Destarte, cabe a ponderação de que as parcelas cobradas se configuram como de trato sucessivo e, seguindo o Decreto n.º 20.910/1991 e a jurisprudência dominante, conclui-se que o Apelado tem direito de receber as parcelas correspondentes aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, pois as prévias foram alcançadas pela prescrição.

Nesse sentido colacionamos jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERENCIA 18. PROGRESSÃO. CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS.
DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos ...Ver ementa completaDesembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA 00336826620118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/08/2022)”grifo nosso

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICADA NA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À LC 173/2020. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, I, DA REFERIDA LEI. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO CONCERNENTE AO DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ . . .Ver ementa completaEM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete do mês de fevereiro a seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Ro

(TJ-PA - AC: 00498036720148140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023)”

Portanto, a sentença deve ser reformada para declarar prescritas as parcelas que ultrapassem 5 anos do ajuizamento da presente demanda.

No que tange ao termo inicial para a incidência de juros, entendo que não merece reparos, pois devem acontecer a partir da citação.

Veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, § 4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). 2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. 5. Remessa Necessária. O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, § 4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado. 6. Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.
Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação
, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes. 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER da APELAÇÃO CÍVEL e, REFORMAR PACIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) à 26 (vinte e seis) de agosto de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00606950620128140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2019)” grifo nosso

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I ? A ...Ver ementa completaautora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; II - A Lei nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal; III ? In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional; IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante; V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI -
Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado
, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(TJ-PA 00238109020128140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/01/2020)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e, assim, reconhecer o direito do autor à Progressão Funcional por Antiguidade, fazendo, portanto, jus ao recebimento de valores até cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2023